Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710399-93.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ELZA ABRANTES DE PINA RECORRIDO: GABRIELA CAMARGO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACESSÃO. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. (art. 1.255 do Código Civil). 2. É ônus da parte ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Na hipótese, a requerida apelante permitiu que seu filho e a autora residissem no imóvel posto “sub judice”, de forma gratuita, não havendo nos autos prova de que a ré se mostrou contrária à edificação realizada no imóvel. “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa” (art. 111 do Código Civil). 3. Haverá enriquecimento ilícito acaso não seja determinada a indenização pleiteada pela demandante, considerando que a acessão agregou valor ao terreno, e tende a beneficiar economicamente sua proprietária. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 206, § 3o, inciso V, 368, 369, 402, 884 e 1.255, todos do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão deduzida, pois o termo inicial deve ser a data de dissolução da união estável. Aduz que os valores de alugueis não pagos devem ser compensados com aqueles referentes às benfeitorias. Conclui que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa. Invoca dissídio jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 206, § 3o, inciso V, 368, 369 e 402, todos do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que "Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 884 e 1.255, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do laudo pericial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.169.359/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009